Tribunal: TJMT
Processo: 1001363-22.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1001363-22.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[RUBIA FERRETTI - CPF: 502.334.081-34 (ADVOGADO), MARCIO DA SILVA - CPF: 710.040.911-09 (REQUERENTE), DOUTO JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES-MT (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DIVERGIRAM TOTALMENTE DO RELATOR O REVISOR, EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO, O 1o Vogal, EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, O 2o Vogal, EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA E O 3o Vogal, EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI.

E M E N T A

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO –
ILEGALIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DAS BUSCAS DOMICILIAR E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO
–
PEDIDO DE ANULAÇÃO DAS PROVAS E ABSOLVIÇÃO –
AÇÃO POLICIAL EM NOBRES [OPERAÇÃO “VALE DO RIO CUIABÁ”] PARA PREVENÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS – ATITUDE SUSPEITA [INGRESSO NA RESIDÊNCIA AO VISUALIZAR A VIATURA] – REQUERENTE TENTOU DISPENSAR SUBSTANCIAS ENTORPECENTES NO VASO SANITÁRIO [DENTRO DO IMÓVEL] – MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUIZO SINGULAR OU POR ESTE TRIBUNAL [NULIDADE NÃO SUSCITADA NA AÇÃO PENAL E NÃO INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CRIMINAL] – ENTENDIMENTO DO STJ E TJMT, À ÉPOCA DOS FATOS [FUGA PARA DENTRO DA RESIDÊNCIA NÃO CONSTITUI FUNDADAS RAZÕES PARA A BUSCA DOMILIAR] – INEXISTÊNCIA DE INVESTIGAÇÕES ANTERIORES OU POSTERIORES SOBRE O TRÁFICO DE DROGAS PELO REQUERENTE – FUNDADAS RAZÕES – INEXISTÊNCIA – ILEGALIDADE DAS PROVAS – RECONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – ABSOLVIÇÃO – JULGADOS DO STJ E TJMT – PROCEDÊNCIA
.

O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões [justa causa] que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. Em outras palavras,
“apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio”
(STJ, HC 588.455/SC; HC 598.051).

A

“fuga do acusado, após ter sido visto pelos policiais militares em local apontado [...] como ponto de venda de drogas, não autoriza o ingresso na residência, por não ser situação suficiente para demonstrar os fundamentos razoáveis da existência de crime permanente dentro do domicílio”
(TJMT, HC 1003020-67.2021.8.11.0000).

A
inexistência de registro de atos de difusão de droga, monitoramento/campanas, informações/declarações de usuários, tampouco investigação anterior ou posterior que atribuísse a venda de droga ao requerente, não se verifica fundadas razões (CPP, art. 240, § 1o) aptas a justificar a entrada dos agentes policiais na residência (STJ, HC no 648.693/DF).

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL No 1001363-22.2023.8.11.0000 – COMARCA DE NOBRES

REQUERENTE:

MARCIO DA SILVA

RELATÓRIO

Revisão Criminal proposta por
MARCIO DA SILVA
em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres (Ação Penal no
1000451-03.2021.8.11.0030
),
por tráfico de drogas, a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 – (ID 156373194).

O requerente sustenta a ilicitude das provas sob a assertiva de que
“a fuga para o interior da casa quando avistou”
a viatura policial, “
por si só, não autoriza o ingresso policial sem ordem judicial ou anuência de seu proprietário.”

Requer a procedência para que seja reconhecida a nulidade das provas oriundas da busca domiciliar e, por conseguinte, sua absolvição (ID 156373184).

Relatos.

Não houve pedido liminar.

A i. Procuradoria de Justiça Especializada opina pela improcedência, em parecer assim sintetizado:

“Revisão Criminal – Tráfico de drogas - Sustenta o revisionando a ilegalidade da busca domiciliar, bem como a nulidade das provas obtidas – Improcedente - A busca e apreensão foi realizada dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade – Situação de flagrância – Existência de fundadas razões - O tráfico de drogas é crime permanente e a sua consumação, por se protrair no tempo, coloca o agente em constante estado de flagrância, autorizando, por conseguinte o ingresso da polícia na residência do agente sem necessidade de mandado - Parecer pela improcedência do pedido revisional.”
(Wesley Sanchez Lacerda, Promotor de Justiça – ID 158999668)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

A ação revisional afigura-se cabível em razão de ter sido proposta por quem tem interesse e legitimidade (CPP, art. 623), preencher os pressupostos legais de procedibilidade - certidão de trânsito em julgado e
“peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos”
- (CPP, art. 625, § 1o) e a causa de pedir fundada em nulidade absoluta [ausência de fundadas razões para busca domiciliar
] tem sido admitida por esta e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos termos do art. 621, I, do CPP,
a justificar o processamento

(RvC 1004478-61.2017.8.11.0000, Relator Des. Gilberto Giraldelli, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020; TJMT, RvC 1005101-91.2018.8.11.0000, Relator Des. Gilberto Giraldelli, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 02/08/2018, Publicado no DJE 07/08/2018), sobretudo por que a sentença condenatória não foi submetida ao duplo grau de jurisdição.

Consta de denúncia que:

“
Na data de 07 de abril de 2021, por volta das 19h45min, na residência particular localizada na Rua 01, Quadra 10, n. 15, Bairro Jardim Carolina, Município de Nobres-MT, o denunciado MARCIO DA SILVA, consciente da ilicitude de sua conduta, tinha em depósito e guardava drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Conforme apurado, no local e horário dos fatos, a equipe da Força Tática em patrulhamento, visualizou o denunciado MARCIO DA SILVA em atividade suspeita e, ao perceber a aproximação da viatura, se evadiu para dentro da residência.

Foram localizadas, na residência, dentro do vaso sanitário 69 (sessenta e nove) unidades de substância análoga a pasta base acondicionados em trouxinhas.

Durante a busca domiciliar, também foram encontradas: 04 (quatro) porções grandes de substância análoga a pasta base de cocaína e 07 (sete) porções de substância análoga a maconha, além de R$ 1.190,00 (um mil, cento e noventa reais) em espécie, utilizados para a prática ilícita (Cf. Boletim de Ocorrência n. 2021.86776 – fls. 05/07; Termos de Depoimentos – fls. 10/11, 12/14, 14/15 e 16/17; Auto de Apreensão n. 2021.16.69412 - fl. 41).

Realizada perícia, foi constado resultado positivo para presença de Cocaína e Cannabis sativa L. (MACONHA) [...].

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece DENÚNCIA a Vossa Excelência, em desfavor de MARCIO DA SILVA, como incursos nas sanções do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 [...].”

(Willian Oguido Ogama, promotor de Justiça – ID 156373187)

Em 12.7.2022, o Juízo singular condenou o requerente por tráfico, a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, regime inicial fechado e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, sob os seguintes fundamentos:

“
Estando presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao julgamento do mérito.

Satisfeita a materialidade pelo auto de prisão em flagrante n. 123.3.2021.5322, boletim de ocorrência n. 2021.86776, auto de apreensão 2021.16.69412, laudo pericial n. 3.14.2021.74710-01, além dos depoimentos prestados na fase inquisitorial e em Juízo.

Quanto à autoria, ficou comprovada pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em sede inquisitorial e em Juízo e demais provas nos autos. [...]

A conduta do acusado aclarou-se com os depoimentos do policial que participou das diligências e efetuou a prisão, o qual afirmou de maneira firme e coesa, que o acusado foi flagrado com substância entorpecente tentando dispensar pelo vaso sanitário, bem como em sua residência havia drogas em guarda/depósito.

Em que pese a negativa dos fatos pelo acusado, do cotejo de seu depoimento com os demais elementos probatórios contidos nos autos, verifico que seus relatos não condizem com a verdade dos fatos.

Embora tenha afirmado que na data dos fatos não esteve fora de sua residência e que referida informação poderia ser confirmada pelo dispositivo de monitoramento eletrônico que fazia uso, a versão apresentada entra em contradição com o relatório de mapas apresentado à ID. 88425259, onde consta que entre o período compreendido 19h às 20h do dia 07.04.2021 em intervalos esteve fora de sua residência.

Outrossim, não há prova documental e/ou testemunhal nos autos que confirme sua versão de que esteve em sua residência durante todo o período e/ou que tenha sido agredido pela equipe policial com finalidade de confessar a prática delituosa.

Nesse ponto, registro, ainda, que o exame de corpo de delito não constatou qualquer lesão sofrida pelo acusado.

Por outro lado, o depoimento das testemunhas de acusação ouvida em Juízo se encontra em harmonia com os elementos probatórios coligidos nos autos e são suficientes para ensejar o decreto condenatório, mormente porque demonstrada, não apenas de forma cabal (termo de apreensão- prova pericial) que a substância apreendida causa dependência química, mas porque ficou evidenciado que o denunciado guardava/mantinha em depósito substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
[...]

Logo, deve se empregar elevada força probatória aos depoimentos prestados pelos policiais, posto não haver nos autos qualquer indício ou suspeitas que induzam à conclusão de que eles tenham interesse em prejudicar o acusado.

Por outro lado, conforme o entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores, a negativa de autoria, conquanto condizente com o direito do acusado à ampla defesa, não serve, por si só, para afastar a condenação, se não amparada em demais provas, em especial no caso dos autos, em que a tese acusatória foi suficientemente comprovada por meio da prova oral produzida.

Conforme ressai da instrução processual levada a efeito nos autos, o contexto fático em que ocorreu a prisão, aliados as informações do flagrante, corroborada pela afirmação da testemunha de acusação, resta claramente demonstrado que o denunciado estaria praticando o crime de tráfico de drogas.

Destarte, a tese desclassificatória da defesa do acusado não se mantém, pois não possui amparo no conjunto probatório anexo aos autos.

Os depoimentos dos policiais, tanto na fase inquisitorial quanto em Juízo, são concordes no sentido de que o acusado efetuava a traficância de entorpecentes, revelando-se firme e concatenado o conjunto probatório, restando sem qualquer plausibilidade o pedido de desclassificação para a conduta descrita no artigo 28 da Lei 11.343/06. [...]

Após detida análise do conjunto probatório coligido e sob os argumentos explanados, refuto a tese absolutória/desclassificatória apresentada pela Defesa.

Ante o exposto JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA DENÚNCIA e o faço para CONDENAR o acusado MARCIO DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, nas sanções dos artigos 33, “caput”, da Lei no 11.343/06.
”
(Suelen Barizon Hartmann, juíza de Direito -
156373194).

A sentença transitou em julgado para o requerente em 13.11.2022 (ID 156373195), sem interposição de apelação criminal.

Pois bem.

A ilicitude da busca domiciliar não fora suscitada pela Defesa do requerente na ação penal [
no
1000451-03.2021.8.11.0030
], seja na resposta a acusação, seja em suas alegações finais e não fora interposta apelação criminal, razão pela qual a matéria não fora apreciada pelo Juízo singular, tampouco por este tribunal.

A diligência policial que culminou na apreensão de drogas [
“69 (sessenta e nove) porções de pasta-base de cocaína envoltos em pedaços de plástico de cor branca e fechados por pedações de linha de cor amarela – massa total de 14,33g (quatorze gramas e quarenta e quatro centigramas - e 4 (quatro) porções na forma de pedras, envoltos em pedaços de plástico de cor preta e fechados por pedaços de fitas adesivas transparentes – massa total de 34,23g (trinta e quatro gramas e vinte e três centigramas) - e 7 (sete) porções de maconha envoltos em pedaços de papel de cor branca, fechados por fita adesiva transparente – massa total de 14,56g (quatorze gramas e cinquenta e seis centigramas –
] e dinheiro em espécie – R$ 1.190,00 (um mil, cento e noventa reais) – decorreu de
“patrulhamento tático”
para a prevenção ao tráfico de drogas em Nobres/MT [operação “Vale do Rio Cuiabá”]; em 07.4.2021, por volta das 19h45min, no bairro Jardim Carolina, Nobres/MT, os policiais militares visualizaram o requerente, em atitude suspeita e tentaram abordá-lo [na rua Denomiação, s/no, bairro Jardim Carolina, Nobres/MT] e ele fugiu
“para o interior de sua casa [...] foi feito o adentramento [...] a abordagem dentro do banheiro [...] tentou dar descarga [...] no vaso sanitário foi localizado um invólucro contendo diversas porções de [...] pasta-base de cocaína [...] na janela mais 04 (quatro) porções [...] na gaveta da cômoda [...] foi localizado 07 (sete) porções de maconha [...] dentro de um travesseiro a quantia de R$ 1.190,00 (um mil e cento e noventa reais) em espécie”
, conforme se extrai do Boletim de Ocorrência no 2021.86776 (ID 156373186-fls.5/7).

Os policiais militares Jefferson Rondon de Oliveira, Lucas Luis de Oliveira Leite, Gilmarque Costa Silva e Cleyton Inacio Gonçalves
,
nas fases investigativa e judicial, asseveraram que o requerente estava em frente à sua casa [
rua Denomiação, s/no, bairro Jardim Carolina, Nobres/MT] e, ao visualizar a viatura, entrou rapidamente no imóvel, razão pela qual
“ingressaram na residência”
;
o requerente tentou
“dispensar as substancias entorpecentes pelo vaso sanitário”
; apreenderam a droga – massa total de 48,56g de cocaína – e o dinheiro – R$ 1.190,00

– (excerto da sentença – ID 156373194).

Reconhece-se que a ação policial não ocorreu de forma aleatória, mas em atuação específica
no bairro
Jardim Carolina, em Nobres/MT para a repressão e prevenção ao tráfico de drogas [
operação “Vale do Rio Cuiabá”]
, dever de ofício de
todo policial em serviço e
missão constitucional de todas as polícias brasileiras (CF, art. 144, § 1o, II).

Todavia, à época dos fatos [07.4.2021], o c. STJ adotava entendimento mais amplo acerca da proteção da moradia [casa ou residência], consubstanciada na premissa de que o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões [justa causa] que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. Em outras palavras, apenas quando o contexto fático anterior
“
permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio”
(HC 588.445/SC, Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 31.8.2020;
HC 598.051, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 15.3.2021)
.

Outrossim, em 07.4.2021 [data dos fatos], este e. Tribunal observava a referida orientação jurisprudencial ao considerar que a

“fuga do acusado, após ter sido visto pelos policiais militares em local apontado [...] como ponto de venda de drogas, não autoriza o ingresso na residência, por não ser situação suficiente para demonstrar os fundamentos razoáveis da existência de crime permanente dentro do domicílio”
(TJMT, HC 1003020-67.2021.8.11.0000, Relator Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 06.4.2021).

A jurisprudência interativa do c. STJ sobre o tema deve ser observada e respeitada, cuja análise deve ser realizada caso a caso, concretamente, ressalvado o entendimento deste Relator, qual seja a natureza permanente do tráfico de drogas se protrai no tempo e não pressupõe a apresentação de mandado de busca e apreensão ou autorização judicial para o ingresso [e não invasão] de policiais em residência, quando há elementos fáticos que demonstrem estar ocorrendo, no interior da residência, situação de flagrante delito (STF, RE 603.616-AgR/RO), de modo que o domicílio não seja transformado em espaço de ilicitude ou salvaguarda para criminosos.

No caso, inexistem registros de atos de difusão de droga, monitoramento/campanas, informações/declarações de usuários, tampouco investigação anterior ou posterior que atribuísse a venda de droga ao requerente, a elidir as fundadas razões (CPP, art. 240, § 1o) aptas a justificar a entrada dos agentes policiais na residência (STJ, HC no 648.693/DF - Relator: Min. Olindo Menezes [Des. convocado do TRF1] - 14.6.2021).

Nesse quadro, as provas obtidas na busca e apreensão domiciliar [69 (sessenta e nove) porções de pasta-base – massa total de 14,33g (quatorze gramas e quarenta e quatro centigramas - e 4 (quatro) porções – massa total de 34,23g (trinta e quatro gramas e vinte e três centigramas) - e 7 (sete) porções de maconha – massa total de 14,56g (quatorze gramas e cinquenta e seis centigramas) e o valor de R$ 1.190,00 (um mil e cento e noventa reais), em espécie] não podem ser consideradas válidas.

Ausentes outros elementos probatórios aptos a comprovar a materialidade do tráfico de drogas, impõe-se absolver o requerente
MARCIO DA SILVA
,
nos termos do art. 386, II, do CPP.

Por
efeito da absolvição do tráfico de drogas, mostra-se pertinente a restituição do valor apreendido -
R$ 1.190,00 (um mil e cento e noventa reais) - ao requerente
(TJMT, AP NU 1000318-97.2020.8.11.0093 - Primeira Câmara Criminal - 12.5.2021;
AP no 124339/2012 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - 6.11.2013).

Com essas considerações,
JULGA-SE PROCEDENTE
o pedido revisional

para
reconhecer a nulidade das provas obtidas pela busca e apreensão domiciliar e, por conseguinte, absolver o requerente
MARCIO DA SILVA
do tráfico de drogas, por não estar provada a existência do fato (CPP, art. 386, II), com restituição do valor apreendido.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O (4o Vogal - Des. Orlando de Almeida Perri)

Apesar de aquiescer à conclusão exarada pelo eminente Relator, Des. Marcos Machado, quanto à procedência da ação revisional para reconhecer a nulidade das provas obtidas pela busca e apreensão domiciliar, resultando, de conseguinte, na absolvição do requerente, Márcio da Silva, ouso divergir apenas no que tange à restituição do valor apreendido.

A despeito do posicionamento adotado pelo conspícuo Relator, no sentido de que a restituição é efeito da absolvição, entendo que compete ao acusado comprovar a origem lícita da quantia apreendida.

Para tanto, entendo que o interessado deve formular pedido perante o juízo de origem, instruindo-o com as provas necessárias para comprovar a veracidade de suas alegações.

Caso contrário, não obstante a absolvição, deve ser mantido o perdimento do montante apreendido [R$ 1.190,00].

À vista do exposto, peço vênia ao eminente Relator, Des. Marcos Machado, para divergir apenas no que tange à restituição da quantia apreendida, mantendo-se o perdimento, salvo se o interessado comprovar a licitude de sua origem. No mais, acompanho-o em relação à absolvição do revisionando,
MÁRCIO DA SILVA
, com fundamento no art. 386, inciso II, do CPP.

É como voto.

V O T O (Revisor - Des. Pedro Sakamoto)
Revisão Criminal n. 1001363-22.2023.8.11.0000

Requerente:
Márcio da Silva

Procedi à revisão destes autos e, com a devida vênia, cheguei a conclusão diversa daquela alcançada pelo eminente relator.

Em primeiro lugar, deve ser salientado que
a tese de ilegalidade da busca domiciliar não foi suscitada em nenhum momento do processo de origem
, tratando-se, portanto, de verdadeira “nulidade de algibeira”.

De qualquer modo,
não vejo ilegalidade na busca domiciliar realizada pelos policiais militares no caso dos autos
.

Com efeito, entendo que a (sempre fluída) orientação do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema não é vinculante e certamente não é a solução que melhor se amolda à realidade fática, notadamente por desprezar características fundamentais do narcotráfico e da própria atividade estatal de policiamento ostensivo.

Como se depreende da denúncia e consoante as declarações prestadas em delegacia pelos policiais militares Jefferson Rondon de Oliveira, Lucas Luís de Oliveira Leite, Gilmarque Costa Silva e Cleyton Inácio Gonçalves, a busca domiciliar foi realizada em virtude da existência de indícios de que, no interior da residência de
Márcio da Silva
, ora requerente, estaria se desenvolvendo um crime, ou seja, de que estaria caracterizada situação de flagrante delito, uma vez que, em patrulhamento no bairro Jardim Carolina, perceberam a atitude suspeita do requerente, mas, quando tentaram realizar a sua abordagem em via pública, este fugiu para dentro de sua casa.

Muito se diz sobre uma suposta vagueza da expressão “
atitude suspeita
”, comumente usada por policiais para descreverem os motivos da abordagem de determinados suspeitos, mas a verdade é que não há nenhum mistério em sua conceituação. Esses servidores públicos, acostumados a lidar com a criminalidade nas ruas do País diariamente, possuem o tirocínio necessário para identificar padrões comportamentais tipicamente indicativos de práticas delituosas. Seria preciosismo exigir que tais testemunhas descrevessem minúcias como um arregalar de olhos, um tremor involuntário, um apressar de passo – ou, em casos como o dos autos, o nervosismo apresentado pelo requerente ao perceber a aproximação da viatura, momento em que, subitamente, correu para dentro de casa.

Ademais, afirmar que os policiais militares não teriam respaldo legal para realizar averiguações como a que pretendiam (abordagem em via pública) equivaleria a dizer que qualquer revista pessoal ou veicular, à míngua de mandado judicial, seria contrária à ordem jurídica, não apenas ignorando o art. 240, § 2o, do Código de Processo Penal, mas também restringindo sobremaneira o alcance do art. 144 da Constituição da República, que estabelece, em seu
caput
, inciso V e § 5o, o seguinte:

“
Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

(...)

V – polícias militares e corpos de bombeiros militares.

(...)

§ 5o Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil.
”

Não fosse o bastante, e
crucialmente, observo que, ao ser inquirido em juízo, sob o crivo do contraditório,
Cleyton Inácio acrescentou ter visto o requerente tentando dispensar porções de substância entorpecente pouco antes da abordagem
.

A propósito, considerando a inacessibilidade, nestes autos, dos arquivos de mídia audiovisual correspondentes aos depoimentos obtidos em juízo, reporto-me às sínteses elaboradas pela douta magistrada sentenciante,
in verbis
:

“
Ao ser inquirida em Juízo, a testemunha Jefferson Rondon de Oliveira, policial militar, relatou em resumo, que os fatos ocorreram durante uma operação realizada pela Força Tática na região para inibir o tráfico de drogas e, que naquela oportunidade era o Comandante da equipe. Se recordou de terem ingressado na residência em perseguição ao acusado, momento em que ele tentou dispensar as substâncias entorpecentes pelo vaso sanitário. Se recordou, ainda, das drogas terem sido localizadas em um travesseiro no interior da residência e, o próprio acusado informou que estaria comercializando substância entorpecente na região, indicando, inclusive, o local em que as outras drogas apreendidas estavam escondidas na residência.

A testemunha Cleyton Inacio Gonçalves, policial militar, asseverou em Juízo, que a operação foi montada pelo alto índice de tráfico de drogas na região. Se recordou de ter encontrado substância entorpecente em um travesseiro, local indicação pelo próprio acusado, bem como de que
ele tentou dispensar drogas pouco antes da abordagem
. Declarou que o acusado confessou o tráfico de drogas quando da abordagem
.

A testemunha Gilmarque Costa da Silva, policial militar, declarou em Juízo não se recordar da ocorrência em especifico por terem sido realizadas várias operações naquela mesma data. Se recordou de ter participado da operação realizada no município de Nobres-MT. Confirmou a veracidade do relato constante no boletim de ocorrência.

A testemunha Lucas Luis de Oliveira, policial militar, não contribuiu para elucidação dos fatos, relatando ter atuado como função 03-segurança, e nessa função não atua diretamente na abordagem.

Ao ser interrogado em Juízo o acusado
Marcio da Silva
, declarou que na data e horário dos fatos estava no interior de sua residência quando foi abordado pela equipe policial dentro do banheiro. Esclareceu que na época dos fatos fazia uso de monitoramento eletrônico e que não empreendeu fuga ou estava em outra residência que não a própria. Relatou que logo depois a abordagem chegaram outros três policiais com uma quantia de substância entorpecente alegando ser ele o proprietário. Negou que dentro do banheiro ou em outro cômodo da residência havia drogas. Negou que tenha saído de sua residência no dia dos fatos
” (Id. n. 156373194, p. 2;
sic
; destaquei).

Convém registrar que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os depoimentos prestados por policiais são aptos a sustentar a condenação criminal quando harmônicos com os demais elementos probatórios, nos termos do enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, afinal, suas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa comprovar a existência do intento, por parte de tais servidores, de incriminar injustamente o acusado, o que não ocorreu na espécie.

Diga-se de passagem que a alegação do requerente, no sentido de que, na data dos fatos, não esteve fora de sua residência, foi desmentida pelo Relatório de Mapas de Monitoramento Eletrônico, o qual demonstrou que, na data em questão, no período compreendido entre as 19h e as 20h,
Márcio
esteve fora do imóvel (Id. n. 156373191), intervalo no qual teria se desenvolvido a dinâmica retratada na peça acusatória.

Nesse contexto, verifico que a busca domiciliar foi realizada em conformidade com a norma permissiva constante do inciso XI do art. 5o da Constituição Federal, daí por que não há falar em ilicitude dos elementos probatórios obtidos a partir dessa diligência.

Defrontando-se com casos semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. NULIDADE DE PROVAS OBTIDAS ATRAVÉS DE BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. ILICITUDE DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PODER DE POLÍCIA. CRIME PERMANENTE. RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA D. PGJ.

O fato de o apelante ter sido visto por policiais no exato momento em que estava em posse de um pacote com substância entorpecente em companhia de outro indivíduo, que inclusive tentaram empreender fuga ao avistar a guarnição policial, enseja a suspeita verossímil de ocorrência de situação de flagrante, constituindo alicerce motivado (fundada suspeita) para justificar a busca domiciliar
” (TJMT, Apelação n. 1005543-23.2021.8.11.0042, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 8.2.2023; data da publicação: 16.2.2023).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DA BUSCA DOMICILIAR - DESCABIMENTO - FUNDADA SUSPEITA - AÇÃO POLICIAL LEGITIMADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO - CRIME PERMANENTE - LEGALIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Não há ilegalidade na abordagem policial quando delineada situação que autorizava a busca pessoal e que foi operada em conformidade com o artigo 240, § 2o e artigo 244, ambos do Código de Processo Penal. De igual forma, ainda que se considere alegação da apelante, no sentido de que não consentiu com a entrada dos policiais em sua residência, é válida a busca domiciliar realizada mesmo sem autorização judicial, haja vista fundadas razões indicativas da ocorrência da situação de flagrante delito no interior do imóvel.

Recurso desprovido em sintonia com o parecer ministerial
” (TJMT, Apelação n. 1020014-28.2021.8.11.0015, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 14.12.2022; data da publicação: 18.12.2022).

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO POR ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – REJEIÇÃO – FLAGRANTE – CRIME PERMANENTE – FUNDADAS SUSPEITAS – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO DELITO CAPITULADO NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006 – IMPROCEDÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO.

São válidas as buscas veicular, pessoal e domiciliar realizadas por policiais militares a partir de fundadas suspeitas da prática de crime permanente, razão pela qual não há falar em nulidade do processo por decorrer de elementos probatórios obtidos a partir de tais diligências.

Os depoimentos prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, pelos policiais que realizaram a prisão em flagrante do acusado, em harmonia com os demais componentes de prova carreados aos autos, são aptos a sustentar a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas, quando evidenciada a destinação mercantil da substância entorpecente encontrada em seu poder
” (TJMT, Apelação n. 1000782-46.2021.8.11.0042,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 25.10.2022; data da publicação: 3.11.2022).

“
RECURSO DE APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR – NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR – REJEIÇÃO – MÉRITO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTO COERENTE E HARMÔNICO DOS POLICIAIS MILITARES – INVEROSSIMILHANÇA DO ÁLIBI DEFENSIVO – PROVAS CONTUNDENTES EM RELAÇÃO A KESTON WILLIAN – RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILIEGIADO – INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUANTO À PARTICIPAÇÃO DE THIAGO E BARONI – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

Inexiste violação ao domicílio e, de consequência, nulidade das provas obtidas, quando presente a fundada razão, consubstanciada na abordagem do suspeito portando substância entorpecente escondida em seu capacete, bem como diante da informação de que haveria mais drogas escondida no imóvel, tratando-se de prosseguimento ininterrupto de diligências.

‘[...] A inviolabilidade de domicílio não constitui direito absoluto, pois comporta exceção em caso de flagrante delito. Com efeito, o c. STF, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, firmou entendimento, em repercussão geral, de que ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito’ (STF, RE 1298036/RS).

No tráfico de droga, cuja natureza é permanente, a justa causa para busca domiciliar pode se caracterizar quando: 1) a entrada dos policiais decorrer de ‘prosseguimento ininterrupto às diligência’ (STF, HC n. 200.409/MG); 2) o agente tentar empreender fuga dispensando sacola contendo substância entorpecente (STF, HC n. 176368/SP); 3) a tentativa de abordagem ocorrer em via pública, em local conhecido como ponto de tráfico, ainda que o agente consiga correr para sua residência, onde é contido no pátio (STF, RE n. 1305690/RS); 4) o ingresso dos policiais for consentido pelos moradores (STF, HC n. 179689 MC/SP); 5) o agente desobedecer ordem de parada dos agentes policiais e for perseguido até sua residência (STF, Rcl. 42152/SC), dentre outras hipóteses [...]’ [TJMT, N.U 0002843-28.2019.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/5/2021, Publicado no DJE 27/5/2021].

‘É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, contudo, exige-se, além de indícios e fundamentos razoáveis de existência de crime permanente para justificarem o ingresso desautorizado na residência do agente, a observância dos limites delineados pela Constituição Federal e pelo Supremo Tribunal Federal quanto à inviolabilidade do domicílio.

O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio (REsp n. 1.558.004/RS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 31/8/2017)’ [STJ, HC 593.232/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020].

A alegação de que a droga apreendida seria destinada para consumo pessoal não pode ser considerada para fins de absolvição em relação ao crime de tráfico de drogas, máxime quando a mercancia está demonstrada de modo irrefutável pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais, pela diversidade do estupefaciente apreendido e pela inverossimilhança do álibi defensivo.

‘A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006’ [Enunciado Orientativo n. 3].

‘Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal’ [Enunciado Orientativo n. 8].

Inexistindo elementos probatórios contundentes a evidenciar a dedicação a atividades criminosas, que o réu faça do tráfico seu meio de subsistência, tampouco que integre organização criminosa, deve ser concedido a ele o benefício contido no art. 33, § 4o, da Lei Antidrogas.

Se a prova produzida em face dos codenunciados Thiago e Baroni durante a instrução processual se patenteia insuficiente para a condenação, por ser frágil e pouco convincente, a absolvição deles é medida de rigor, não sendo admissível a prolação de édito condenatório com base exclusivamente em mera presunção de envolvimento na prática do delito.

‘Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se ‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’ (TJDF, RESE no 20120510091147)’ [TJMT, Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015, Publicado no DJE 19/11/2015]
” (TJMT, Apelação n. 0003350-28.2019.8.11.0008, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 18.4.2023; data da publicação: 21.4.2023).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
julgo improcedente
a revisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2023